Tribunal: TJES
Processo: 5024191-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024191-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEZIA APARECIDA BATISTA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024191-07.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARINEZIA APARECIDA BATISTA

RECORRIDO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO DESCREDENCIAMENTO. CONDUTA REGULAR UBER. DESRESPEITO NORMAS DE USO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por CAROLINA CRIPPA FERREIRA em face de

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., alegando, em apartada síntese, que trabalhava como motorista da plataforma e foi descadastrada de forma repentina por falha no reconhecimento facial, pela suspeita de adulteração na fotografia enviada, razão pela qual requer, a reativação da conta de motorista, a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 26.550,00.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

3. Em tempo, a parte requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Contrarrazões da requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifico que restou demonstrado nos autos que a recorrente infringiu normas internas e políticas de uso da plataforma da empresa requerida, que no âmbito de sua discricionariedade e liberdade de contratação, entendeu pela descontinuidade cadastral como motorista.

5. A sentença recorrida ao julgar improcedente os pedidos exordiais, bem fundamentou quanto à liberdade de contratação da requerida:
“Com efeito, observa-se que quanto ao pedido de obrigação de fazer para determinar que a requerida proceda ao desbloqueio e à reativação da autora, não é possível que o Poder Judiciário interfira na liberdade de contratação da ré, principalmente, porque ninguém está obrigado a manter contrato com quem não pretende, de modo não há ato ilícito, pois a conduta da demandada caracteriza exercício regular de direito, sobretudo, considerando o fato de que a motorista parceira estaria infringindo as políticas da plataforma, qual seja, fraudando o procedimento de verificação, haja vista que terceiro usava o seu cadastro e tirava, literalmente, “fotografia de uma fotografia da autora”, razão pela qual se julga improcedente o pedido consistente na obrigação de fazer (restabelecimento da conta)”

7. Ato contínuo, reconhecida a licitude da conduta da recorrida, não há que se falar em pedido indenizatória referente aos lucros cessantes, tampouco condenação por danos morais, na medida em que não há nenhum indicativo de que o ocorrido tenha gerado dano a esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)